Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704445-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: EVERTON SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA ALVES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0722118-28.2022.8.07.0020, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o agravado não comprovou a inexistência de garantia prevista no art. 37, do Código de Processo Civil. Narra que não merecer prosperar a decisão agravada que concedeu a liminar para a desocupação voluntária do imóvel, porquanto o agravado “não comprovou a devolução dos cheques-caução entregues pela Agravante por ausência de fundos, limitando-se a alegar que lançamentos constantes em seu extrato bancário diriam respeito a tais cédulas, sem, contudo, demonstrar de forma alguma que seriam os mesmos – até porque não colacionou os cheques devolvidos aos autos”. Cita decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta- ADPF no 828, que estendeu a vigência da Lei no 14.216/2021, prorrogando a suspensão de atos ou decisões judiciais para desocupação de imóveis urbanos em ações de despejo. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Ausente preparo ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro a gratuita de justiça à agravante para análise do presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada de ID 43428789 tem o seguinte teor: Recebo a emenda à inicial de Id. 145252645. Retifique-se o valor da causa para R$ 83.857,51. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais foi depositada nos autos (Id. 145252659). Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório. Cite-se, por meio de oficial de justiça, na forma do art. 62, I, da Lei n. 8.245/91. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo desde já honorários advocatícios em 10% (dez por cento) É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, pelo período de 12 (doze) meses (ID 43428786). Inequívoco, também, que foi prestada garantia ao referido contrato, consistente em depósito caução no valor correspondente a três meses de aluguel. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), já que o contrato está garantido. Entretanto, tal fundamento não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, nos moldes postulados pela autora. A propósito, confira-se o posicionamento do STJ: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...) (REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011) (destaquei) A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (destaquei) Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde autoriza-se a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. No caso dos autos, a agravante desde abril de 2022 não efetua o pagamento dos alugueres, estando inadimplente em R$ 31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais), e, ainda que eventualmente descontada a caução correspondente a três meses de locação, está em débito do valor de R$ 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais), além de estar há mais de dez meses ocupando o imóvel sem realizar qualquer pagamento. Portanto, para além do reconhecimento da dívida, a caução há muito já se tornou insuficiente, inapta a cobrir o débito, vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, houve seu esvaziamento, o que, a princípio, autoriza o deferimento do despejo liminar. Nesse sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Por fim, destaca-se que a decisão agravada que determinou o despejo liminar na data de 15/12/2022 não afronta o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação - ADPF no 828, porquanto a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216, de 2021, limitou-se à data de 31/10/2022. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023 16:42:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador